Tribunal: TJDFT
Processo: 0731785-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. AUTOMÁTICA BAIXA NA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Além de o agravante se insurgir quanto à determinação de cancelamento da restrição sobre o bem cadastrado em nome do executado/agravado, consta em seu recurso novo pedido de penhora de veículo não localizado, com pleito de restrição por termo nos autos. 1.2. A submissão da matéria a esta esfera recursal sem apreciação pelo d. juízo de origem, importa em supressão de instância, razão pela qual não se conhece do pleito de renovação da constrição.
2. Na espécie, o fato de a penhora ter sido frustrada pela não localização do bem não importa em automática baixa da anotação no sistema Renajud, principalmente porque a restrição, além de configurar medida cautelar à execução, objetiva tornar pública a situação do devedor perante terceiros de boa-fé e prestigiar a conduta do credor em identificar bens do executado, facilitando a renovação de diligência constritiva.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido.